Tribunal: STF
Processo: HC 215944
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2022, por Sueli de Oliveira Duarte e outro, em benefício de Conrado Gonçalves Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 157.905/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente por tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), por “se armar com uma faca tipo peixeira e tentar golpear a vítima repetidas vezes, em virtude de ela ter ido à sua residência para conversar com sua esposa sobre problemas referentes ao abastecimento de água do local onde vivem”.



    3. Impugnando-se a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. – Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva que leva em consideração a necessidade do acautelamento do paciente como forma de garantia da ordem pública, evidenciada por fatos objetivos colhidos no feito originário” (doc. 3).



    4. Contra a denegação da ordem a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 157.905/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negado provimento ao recurso 
(doc. 2). A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 10.5.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO À DISPOSIÇÃO DOS FATOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da análise das teses relativas à autoria delitiva e à disposição dos fatos, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agente representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, na medida em que, após o ofendido ter conversado com sua esposa, o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra ele, em razão de ciúmes, tendo a vítima conseguido fugir em seu carro e ser socorrida em tempo. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o réu ainda perseguiu o ofendido após o delito, bem como de que se encontra foragido, não havendo notícias do cumprimento do mandado de prisão, revelam a necessidade da custódia a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 9). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, afirmando que as instâncias antecedentes, “ignorando completamente não só os fatos novos apresentados pela defesa do paciente, mas especialmente, a dinâmica fática do caso concreto (…), mant[iveram] decreto de prisão cautelar com base em um periculum libertatis abstrato”. 



    Alegam que “não há nos autos elementos concretos e objetivos que demonstrem que a liberdade do paciente representa um risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da Lei Penal”, sendo que “o paciente apresentou elementos fáticos e probatórios que comprovaram de forma cabal que as alegações de ameaças e perseguição registrada no Boletim de Ocorrência não passaram de conjecturas e ilações criadas pela mente da suposta vítima”. 



    Sustentam que “os fatos registrados pela suposta vítima no Boletim de ocorrência, quais sejam, que teria sido ameaçada e perseguida pelo paciente restaram prejudicadas pelas provas acostadas ao Pedido de Revogação em sede do juízo de primeiro grau”, sendo “inegável que o fato d[e] o paciente e d[e] a presumida vítima terem trafegado em uma mesma estrada num mesmo dia e horário não passou de uma infeliz e indesejada coincidência”.



    Asseveram que o decreto de prisão preventiva e as subsequentes decisões que o mantiveram, “ignorando os elementos probatórios e, principalmente, fáticos da situação que desencadeou o pedido e a decretação da prisão preventiva do paciente, mantiveram um acautelamento processual fundado em uma periculosidade genérica e abstrata, oriunda de fatos inverídicos”.



    Insistem na revogação da prisão preventiva, afirmando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “I. Pela CONCESSÃO da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, por manifesta ausência do periculum libertatis como prevê o artigo 312 do CPP. II. Subsidiariamente, pela SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319, CPP. III. Que seja intimado o órgão do ministério público”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Conquanto se afirme na inicial desta impetração que “o presente habeas corpus não se trata de uma repetição do primeiro habeas corpus” (Habeas Corpus n. 215.616/MG, de minha relatoria, com seguimento negado em 19.5.2022), o simples cotejo das duas iniciais apresentadas evidencia que os pedidos são idênticos, formulados pelos mesmos impetrantes, em favor do mesmo paciente e com a mesma fundamentação jurídica.



    8. Tem-se, portanto, incabível reiteração de pleito anterior, que teve o seguimento negado por este Supremo Tribunal em decisão da qual se extrai:



    “9. A defesa não esconde a pretensão de revisitar o acervo probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus, que não se presta à discussão sobre a materialidade ou autoria do crime, ou ao reexame do contexto fático em que se deu a conduta delitiva. 



    10. Quanto aos pressupostos da custódia cautelar, as instâncias antecedentes decretaram e mantiveram a prisão do paciente com fundamento na gravidade concreta da sua conduta e na necessidade de se garantirem a aplicação penal e a instrução criminal, realçando a fuga do acusado. Tem-se do decreto prisional impugnado:



    ‘Na espécie, extrai-se que o denunciado, após a tentativa de homicídio qualificado narrada na denúncia, perseguiu a vítima em seu veículo, no dia 17/08/2021, conforme boletim de ocorrência retro. Senão vejamos: 



    ‘Compareceu a esta BSC o solicitante Sr. Neuton Dionizio Santos alegando que nesta data seu desafeto o Sr. Corrado Gonçalves Filho, ao avistá-lo transitando na estrada da produção manobrou seu veículo e veio atras do solicitante, o solicitante encostou seu veículo no bar do senhor José Orsino, quando o autor retornou ao seu caminho. Devido o solicitante já ter sido vítima do Sr. Corrado Gonçalves que lhe desferiu uma facada na data do dia 24/05/2021, sentiu se ameaçado de morte e procurou esconder no bar da testemunha’. (sic) ... 



    Vislumbra-se, nesse mote, verdadeiro risco concreto de concretização da intenção homicida do denunciado e, por consequência, risco concreto à garantia da ordem pública, razão pela qual a determinação da segregação cautelar se afigura a medida mais correta neste momento. [...] 



    Gize-se que, ainda que a prisão preventiva seja considerada uma exceção, já que por meio dela priva-se o acusado de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, em casos excepcionais, como o dos autos, justifica-se a medida constritiva quando evidenciada a sua real necessidade para que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Por fim, registre-se que as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos acusados também indicam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não serão suficientes para os investigados e inclusive são inadequadas’ (doc. 5). 



    A decisão foi mantida pelo magistrado processante, que indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva nos termos seguintes:



    ‘No caso em tela, o acusado teve decretada a prisão preventiva por este Juízo, pois os elementos jungidos evidenciaram a materialidade delitiva e haviam suficientes indícios de autoria. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas, considerando a presença de risco concreto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme argumentado na decisão de fls. 67-72. 



    Insta salientar que não se descura do meticuloso e articulado arrazoado desenvolvido pela defesa às fls. 75/83, onde foi trazida à debate uma nova versão a respeito de um encontro fortuito entre réu e vítima em estrada próxima à cidade de Montes Claros. Nesse sentido, deve-se ressaltar que o Juízo não encontra dificuldades em acatar a versão defensiva como possível e também provável no tocante ao encontro ocasional entre o réu e a vítima, embora tal questão seja manifestamente afeta ao mérito, como bem pontuado pelo Ministério Público. Ocorre que, ainda que se considere, para argumentar, tal circunstância, ainda assim não estariam elididos os fundamentos da prisão preventiva, pois, segundo boletim de ocorrência, após o réu vislumbrar a vítima, aquele teria alterado o rumo de seu veículo e partido em direção NEULTON, tendo a vítima se socorrido em comércio local. 



    Por outro lado, não se pode desmerecer o gravíssimo pano de fundo em que ocorridos os fatos sub examine, bem como as severas consequências dos ataques de faca supostamente promovidos pelo réu, de maneira que é bastante prudente que a prisão seja utilizada para o resguardo ao bem jurídico, sob o manto da ordem pública, considerando que o suposto delito foi cometido em local ermo e que a nova situação ensejadora da prisão guardava semelhanças, sobretudo pelo aproveitamento da ausência de vigilância. 



    Não é demais salientar que o réu permanece foragido, o que constitui um indicativo de que, caso condenado, em liberdade, possa vir a se furtar da aplicação da lei penal. 



    Com efeito, as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública, continuam hígidas, inexistindo qualquer novo fato capaz de ensejar uma nova decisão, não, havendo o que se falar em revogação da custódia cautelar. 



    Deste modo, não vislumbro mudança na situação fática que pudesse ensejar a revogação do decreto preventivo. Portanto, in casu, a manutenção da cautela preventiva é medida que se impõe para a defesa da ordem pública. (...)



    Há de se destacar que também não se revela possível a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, pois estão são inadequadas ao caso, diante da evidente possibilidade de continuidade da prática delitiva pelo acusado, demonstrada pela perseguição à vítima após a instauração do procedimento investigativo" (doc. 7). 



    O Tribunal estadual manteve a segregação cautelar decretada assentando:



    ‘Noutro vértice, melhor sorte não assiste à impetrante ao argumentar no sentido da ausência dos pressupostos autorizadores da decretação da medida acautelatória. 



    Com efeito, a conduta imputada ao paciente, consistente em se armar com uma faca tipo peixeira e tentar golpear a vítima repetidas vezes, em virtude de ela ter ido à sua residência para conversar com sua esposa sobre problemas referentes ao abastecimento de água do local onde vivem, é extremamente grave e evidencia a periculosidade do agente, que agiu com agressividade, frieza, ousadia e indiferença à vida humana. [...] 



    Ademais, a circunstância de o paciente, após os fatos, ter perseguido o ofendido de carro, gera o fundado receio de que, caso permaneça em liberdade, ele vá novamente investir contra a integridade e a vida da vítima, o que não se pode admitir. 



    Destarte, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a meu ver e diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção do decreto preventivo, devidamente justificado com base nas hipóteses contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal’ (doc. 2).



    As decisões transcritas demonstram a higidez da fundamentação da custódia preventiva do paciente, que, ao se apontarem a gravidade em concreto da conduta, o risco concreto de reiteração delitiva e a condição de foragido do acusado, revela não destoar da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



      “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 17.3.2016). 



    "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.571-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    9. Extrai-se da decisão transcrita que, mesmo superada a questão do conhecimento da impetração (por se tratar de reiteração de pedido anterior), a fundamentação apresentada para decretar-se a prisão preventiva do paciente não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, sendo incabível em habeas corpus a pretensão da defesa de revisitar o acervo probatório dos autos, a fim de questionar a materialidade e autoria do crime ou o contexto fático em que se deu a conduta delitiva. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora